Tribunal: STF
Processo: RE 1451379
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU OS ÔNUS FINANCEIROS. PREDEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada entre federado e de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse; 



    3. Apelação improvida.” (Doc. 3, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Alagoas foram desprovidos (Doc. 5). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Alagoas apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República e ao que decidido por esta Corte no Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, o direito de regresso de valores despendidos para compra de medicamento para paciente em tratamento oncológico. Afirma que “se trata do pagamento realizado pelo Estado de Alagoas de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade pacífica da União” (Doc. 6, p. 4). Discorre que, “ao afastar a necessidade de ressarcimento do ente público responsável pelo fornecimento de medicamento/tratamento, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região adotou posicionamento que destoa da tese fixada pelo STF, violando, inclusive, dispositivos constitucionais e da legislação aplicável, porquanto nos procedimentos de média e alta complexidade, a União assume posição de garante, definindo políticas públicas e repassando os valores necessários aos Estados e Municípios, que serão responsáveis por realizar o tratamento” (Doc. 6, p. 8). Salienta que “o Supremo Tribunal Federal trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar ‘as regras de repartição de competências’, incluindo a obrigação de ‘ressarcimento’, nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral” (Doc. 6, p. 16). Argui que, “considerando que se trata de medicamento oncológico, cabe à União Federal a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos, sendo autorizada a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade, independentemente de prévia instauração de procedimento administrativo para fins de reembolso/compensação entre os entes federativos” (Doc. 6, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que se “determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico” (Doc. 6, p. 23). 



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Alagoas e manteve sentença de primeiro grau que julgara improcedente pedido de direito de regresso formulado contra a União com o objetivo de ressarcimento de valores despendidos em medicamentos/tratamentos oncológicos, resultantes de determinação judicial exarada em ação anteriormente ajuizada por particular na Justiça Estadual. 



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nesta oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 



    Destarte, o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por ambas as Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 



    2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 



    6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.440.574-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.406.436-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/06/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar procedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado de Alagoas, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados pelo Juízo de origem (Doc. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente